Tribunal: STF
Processo: RE 85263
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-23
Data de publicação: 1977-08-23

Ementa:
AÇÃO COMINATORIA. MOMENTO A PARTIR DO QUAL, NAS OBRIGAÇÕES DE FAZER,
CORRE A MULTA. ACÓRDÃO OMISSO QUANTO A ISSO. DECISÃO, NA FASE DE
EXECUÇÃO, NA QUAL SE ESTABELECEU QUE A MULTA SE COMPUTAVA A CONTAR
DA CIENCIA, PELA EXECUTADA, DA DECISÃO EXEQUANDA. NÃO CONFIGURAÇÃO
DA PRETENDIDA OFENSA A COISA JULGADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.